Tribunal: TJES
Processo: 0012163-19.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012163-19.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE MENDES MOTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
c
ontra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez. O embargante alega omissão quanto à nulidade das provas obtidas em blitz policial, sustentando a tese dos frutos da árvore envenenada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses apresentadas na apelação, especialmente quanto à legalidade da abordagem policial e à validade das provas obtidas.

Não se verifica a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Conforme orientação do STJ, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão (STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.280.579, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 09/08/2024).

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente (STJ, EDcl-AgRg-REsp 1.992.288, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 08/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido, mas improvido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos da decisão já enfrentados no acórdão recorrido.

A ausência de acolhimento da tese defensiva não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.280.579, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 09/08/2024.

STJ, EDcl-AgRg-REsp 1.992.288, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 08/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
00
12163
-
19
.20
19
.8.08.00
11

EMBARGANTE:

ANDRE MENDES MOTEL

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados por

ANDRE MENDES MOTEL
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
14
948489
, que, em síntese,
negou
provimento ao
r
ecurso
de apelação

criminal
.

Aduz
o
embargante, que o v. Acórdão é omisso em relação a nulidade das provas, advindas da busca e apreensão pessoal, ocorrida em uma ‘blitz’, pugnando pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

R
equer o provimento dos aclaratórios com a integração das matérias no v. Acórdão objurga
do
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E,
compulsando os autos
,
verifico que
o ora embargante fundamenta o seu pleito na mera pretensão de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a preservação da sentença impugnada por meio do apel
o.
Explico.

I
ncabível
tal pretensão
via
embargos de declaração
, haja vista a análise probatória ter sido amplamente debatida em primeiro e segundo grau, não havendo qualquer fundamento que inove o quadro probatório contido nos autos, restringindo a mero inconformismo pela atuação eficiente da policial que gero
u
a apreensão de porte de arma de fogo, além das condições de embriaguez evidenciada.

In casu
, verifica-se que
o v. Acórdão se fundou na apreciação detida e individualizada da conduta do Embargante, adequando-a as provas colhidas na instrução criminal e ao tipo penal a ele atribuído, e suas respectivas penalidades, quando da apreciação das razões de seu de apelação, esgotando sua jurisdição, não se apresentando como cabível as inovações apresentadas pelo Embargante.

Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, "[o]s embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado,
não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida
" (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.280.579; Proc. 2023/0012302-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 06/08/2024; DJE 09/08/2024)

Ademais, o fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva não configura omissão ou contradição,
na medida em que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, o que ocorreu no caso em tela, conforme também sedimentado na jurisprudência do STJ: "
Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os

motivos que justificaram suas razões de decidir
"
(STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.992.288; Proc. 2022/0080042-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 06/08/2024; DJE 08/08/2024).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo enfrentado e fundamentado as questões postas à apreciação de forma clara e suficiente.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.